Tribunal: TJMMG
Processo: 2000682-36.2019.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - COMPETÊNCIA -
ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO EMBARGADA - PLENO -
ART. 1.024, §2º, DO CPC - ART. 253 DO RITJMMG - RECURSO
DE AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA -
OMISSÃO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO. (Des. Sócrates Edgard dos
Anjos, Relator para o acórdão)
V.V. - EMENTA
AGRAVO INTERNO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA NÃO CONHECER
RECURSO INADMISSÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA
DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO
RESCISÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. (Des. Fernando Galvão
da Rocha, Relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO / EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000682-36.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003146-76.2010.9.13.0002 Relator: para o acórdão Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2020 Decisão: Majoritária EMENTA AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSAMENTO E JULGAMENTO – COMPETÊNCIA – ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO EMBARGADA – PLENO – ART. 1.024, §2º, DO CPC – ART. 253 DO RITJMMG – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO. (Des. Sócrates Edgard dos Anjos, Relator para o acórdão) V.V. - EMENTA AGRAVO INTERNO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA NÃO CONHECER RECURSO INADMISSÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, Relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Silvano David Ribeiro e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento ao presente agravo para que os embargos de declaração sejam julgados pelo colegiado. Ficaram vencidos, neste aspecto, os Desembargadores Fernando Galvão da Rocha, Relator, e James Ferreira Santos, que negaram provimento ao presente agravo interno, para manter a decisão proferida no evento 70. Quanto aos embargos de declaração, acordam os Desembargadores, por unanimidade, em rejeitá-los. Acordam, ainda, por maioria, em lavrar apenas um acórdão para os dois recursos. Ficaram vencidos, neste aspecto, os Desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos, Osmar Duarte Marcelino e Rúbio Paulino Coelho. Relator para o acórdão o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cuida-se de agravo interno interposto por Silvano David Ribeiro contra a decisão monocrática constante no evento 70 que não conheceu os embargos de declaração opostos, por não se basear nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aduziu o agravante que a decisão recorrida seria nula, pois o conhecimento do recurso de embargos de declaração deveria ter sido realizado pelo órgão Pleno deste e. TJMMG. Disse também que há omissões no texto do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória e que, portanto, os embargos de declaração devem ser apreciados. Com tais argumentos, pretende o agravante seja conhecido e provido o recurso para que seja declarada nula a decisão recorrida e sejam conhecidos os embargos declaratórios interpostos. Determinada a intimação do recorrido, o Estado de Minas Gerais ofertou a sua contraminuta no evento 83, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, Trata-se de agravo interno interposto por Silvano David Ribeiro contra a decisão monocrática constante no evento 70 que não conheceu os embargos de declaração opostos contra acórdão deste Órgão Pleno, que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória por ele proposta. Pois bem. Após detida análise das razões recursais trazidas pelo agravante, peço vênia para discordar do e. Relator, pelos motivos que passo a expor. Segundo determina o §2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”, o que não se aplica na hipótese em análise, pois, como sobredito, os embargos declaratórios foram opostos contra uma decisão colegiada. No mesmo sentido, disciplina o Regimento Interno deste e. TJMMG, verbis: “Art. 253. Compete ao órgão que proferiu o acórdão embargado o processamento e o julgamento dos embargos de declaração”. Por tais razões, dou provimento ao presente agravo interno para anular a decisão monocrática acostada ao evento 70 e determinar que o recurso de embargos de declaração opostos pelo ora agravante seja processado e julgado perante o Órgão Pleno deste Tribunal. Por conseguinte, o Pleno decidiu colocar em mesa para julgamento os embargos de declaração, acostado aos autos no evento 67. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Apregoado o recurso de embargos de declaração, acompanhei as razões expostas na ocasião pelo e. Des. Fernando Galvão da Rocha, Relator do referido recurso para afastar o vício alegado, verbis: No que se refere à alegação de omissão no texto da decisão colegiada que julgou improcedente a ação rescisória, inexiste o vício apontado. O próprio agravante transcreve trecho da decisão que menciona as razões pelas quais não foi considerada como prova nova o testemunho de Danilo Freire Ferreira. Portanto, não há omissão a ser suprida. Por fim, registro que fui vencido no entendimento de que deveriam ser lavrados dois acórdãos, um para o recurso de agravo interno, ao qual foi dado provimento, por maioria, nessa oportunidade, e outro para o recurso de embargos de declaração, da relatoria do e. Des. Fernando Galvão da Rocha, rejeitados, à unanimidade, na mesma ocasião. Quanto a essa questão, o Pleno decidiu que deveria ser lavrado apenas um acórdão para os dois recursos. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores Desembargadores, após detida análise do recurso, entendo que ao mesmo deve ser negado provimento, mantendo a decisão já proferida no evento 70. Alega o agravante que os embargos de declaração não poderiam ter sido decididos monocraticamente e que, por isso, deve ser reconhecida a nulidade da decisão combatida. Entretanto, a competência para a realização do juízo de admissibilidade do recurso é do Relator. Neste sentido, é o disposto no art. 125 do Regimento Interno deste e. TJMMG, que assim prevê: Art. 125. Compete ao Relator: [...] II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida, pois é competência do Desembargador Relator exercer o juízo de admissibilidade dos recursos sob sua relatoria. No que se refere à alegação de omissão no texto da decisão colegiada que julgou improcedente a ação rescisória, inexiste o vício apontado. O próprio agravante transcreve trecho da decisão que menciona as razões pelas quais não foi considerada como prova nova o testemunho de Danilo Freire Ferreira. Portanto, não há omissão a ser suprida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Vale destacar que pretende o ora agravante sejam conhecidos os embargos declaratórios opostos contra a decisão que deixou de conhecer a ação rescisória, sob o argumento da existência de prova nova, qual seja, o depoimento da pessoa que pagou para obter informações para passar em concurso público. Por tais razões, nego provimento ao presente agravo interno e mantenho a decisão proferida no evento 70. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho do voto do eminente Relator, Desembargador Fernando Galvão da Rocha. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. DES. JADIR SILVA Dou provimento ao presente agravo interno para que o recurso de embargos de declaração opostos pelo ora agravante seja processado e julgado pelo Órgão Pleno deste Tribunal, acompanhando o voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Quanto aos embargos de declaração, rejeito-os, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Dou provimento ao presente agravo interno para que o recurso de embargos de declaração opostos pelo ora agravante seja processado e julgado pelo Órgão Pleno deste Tribunal, acompanhando o voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Quanto aos embargos de declaração, rejeito-os, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão